Tribunal: CARF
Processo: 10580.728890/2016-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728890/2016-63
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1402-004.550 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO ALVORADA S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011,2012
PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA
VERDADE
MATERIAL. APLICAÇÃO
Constatada por diligência realizada pela Autoridade Fiscal a procedência dos
argumentos da recorrente de que os mesmos elementos fáticos que ensejaram
os lançamentos de ofício para períodos pretéritos se repetiram em anos-
calendário futuros, cabível a anulação dos efeitos tributários da operação de
arrendamento mercantil, sob pena de ofensa aos princípios da verdade material
e da segurança jurídica.
Recurso de ofício a que se nega provimento. Lançamentos cancelados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso de ofício.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728890/2016-63
Fl. 1925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.550 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728890/2016-63

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício manejado pela presidência da 1a Turma da
DRJ/BEL em atendimento à Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, que fixou em R$
2.500.000,00 o limite de alçada para fins de interposição recursal de 1a para 2a Instância
administrativa, em face do decidido pela Turma a quo na sessão de 30 de abril de 2019 (fls.
1860/1870)1 que julgou procedente a impugnação (fls. 1014/1039) apresentada pela contribuinte
perante aquele Colegiado de 1o Piso e exonerou os lançamentos de IRPJ relativos aos anos-
calendário de 2011 e 2012, cujas infrações e valores foram assim descritos nos autos de infração
(fls. 2/11) e no TVF (fls. 13/16):

Resultando no crédito tributário abaixo:

DA ACUSAÇÃO FISCAL
Conforme TVF (fls. 13/16), esta foi a posição assumida pelo Fisco para
perpetrar os lançamentos aqui discutidos:
“Nos anos-calendário de 2011 e 2012, o BANCO ALVORADA apurou lucro
real antes das compensações de prejuízos, e efetuou compensação de prejuízos
fiscais, conforme demonstrativo abaixo:

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 1926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.550 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728890/2016-63

Segundo registro na parte B do LALUR, o contribuinte utilizou um saldo de
prejuízo fiscal que teria ocorrido no ano-calendário de 2009, onde foi apurado
um prejuízo de R$ 591.040.383,27 (quinhentos e noventa e um milhões,
quarenta mil, trezentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos).
Ocorre que, em 2013, houve um procedimento fiscal (PAF n° 10580-
731.548/2013-06) que analisou a escrituração e o resultado do contribuinte nos
anos-calendário 2008 e 2009. O trabalho fiscal constatou irregularidades na
escrituração de receitas e despesas com arrendamento mercantil, sendo refeita
a apuração de ofício do lucro líquido e lucro real daqueles anos-calendário, de
acordo com o demonstrativo abaixo:

Dessa forma, o resultado fiscal do contribuinte no ano-calendário 2009 foi
alterado, deixando de ter um prejuízo fiscal de R$ 591.040.383,27, e passando
a ter um lucro real de R$ 154.358.205,35.
Ao término daquele procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado a retificar
o LALUR, a fim de contemplar as alterações no resultado fiscal decorrentes da
fiscalização que havia sido realizada e das infrações constatadas.
Porém, conforme escrituração do LALUR entregue durante esse procedimento
fiscal, essa intimação não foi atendida, tendo o contribuinte aproveitado o
saldo de prejuízo fiscal original, sem considerar a alteração feita de ofício
(folhas 9 e 10 do LALUR n° 20 (2011) e folhas 5 e 6 do LALUR n° 21 (2012).
(...)
Os artigos 247 e 250, III, do Decreto n° 3.000/99 (RIR/99) permitem que as
pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real excluam, na determinação do lucro
real, os prejuízos fiscais apurados em períodos anterior, limitado a 30% do
lucro líquido ajustado do período atual.
O contribuinte, ao calcular o lucro real dos anos-calendário 2011 e 2012,
efetuou a compensação de prejuízos fiscais no limite de 30% do lucro ajustado.
Fl. 1927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.550 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728890/2016-63

Ocorre que, conforme exposto no tópico 4, não existia saldo de prejuízo fiscal a
compensar. Dessa forma, houve a compensação indevida de prejuízo fiscal, o
que reduziu irregularmente o lucro real nos anos-calendário 2011 e 2012”.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a contribuinte acostou impugnação (fls. 1014/1039) e juntou
documentos, alegando:
1. que a exigência decorreria única e exclusivamente da glosa do prejuízo fiscal do ano-
calendário de 2009, efetuada nos autos do processo administrativo no 10580.731548/2013-06;
2. assim, em decorrência do exposto no item “a”, restaria evidente a relação de prejudicialidade
entre este processo e o auto de infração objeto do processo administrativo no
10580.731548/2013-06, razão pela qual o presente feito deveria ser sobrestado até a decisão
final a ser proferida no processo citado, ou, quando menos, deveria ser suspensa a exigibilidade
do presente crédito tributário;
3. o auto de infração que deu origem ao processo no 10580.731548/2013-06 teria sido contestado
por meio de impugnação, e, posteriormente, por meio de recurso voluntário, o qual ainda se
encontraria pendente de julgamento junto ao CARF;
4. existir diversos julgados do CARF determinando o sobrestamento do feito em casos
semelhantes;
5. que o auto de infração autuado no processo no 10580.731548/2013-06 teria sido lavrado para a
cobrança do IRPJ dos anos-base de 2008 e de 2009 em razão da desconsideração dos efeitos da
cessão dos contratos de arrendamento mercantil (leasing) pelo Bradesco Leasing S.A;
6. no processo citado no item anterior, teriam sido considerados nulos para fins tributários os
efeitos da operação de cessão de carteira de arrendamento mercantil realizada com o Bradesco
Leasing S.A, ou seja, teriam sido desconsideradas as despesas de arrendamento mercantil e de
superveniência de depreciação bem como as receitas de arrendamento mercantil;
7. independentemente do resultado do julgamento do processo administrativo no
10580.731548/2013-06, não poderia a Fiscalização formalizar novo auto de infração
considerando apenas a alteração feita de ofício no saldo dos prejuízos fiscais, sem observar os
critérios jurídicos adotados naquele auto de infração, sob pena de violação do art. 146 do CTN;
8. visando manter coerente e consistente, a Fiscalização deveria ter observado o critério utilizado
na determinação do lucro real dos anos-base 2008 e 2009 também no que diz respeito aos anos-
base de 2011 e 2012, realizando os seguintes ajustes nos resultados tributáveis destes períodos:
(i) subtração dos valores das “despesas de arrendamento – insuficiência de depreciação” e
“rendas de arrendamento mercantil”; (ii) adição dos montantes das “despesas de arrendamento
mercantil”;
9. caso os efeitos da “desconsideração” da cessão da carteira de leasing tivessem sido aplicados
de forma consistente e coerente, seria apurado lucro real em 2011 e 2012 em montantes bem
inferiores do que aqueles informados pela Impugnante nas respectivas DIPJ;
Fl. 1928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.550 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728890/2016-63

10. a Fiscalização não teria levado em conta o fato de que, casos sejam desconsiderados para
efeitos fiscais a cessão das carteiras de contratos de leasing, as conseqüências não de
restringiriam ao IRPJ, alcançando também a CSLL, que teria sido recolhida a maior nos
montantes de R$7.214.327,82 em 2011 e R$2.968.878,26 em 2012;
11. pelos mesmos motivos expostos no item anterior, teriam ocorrido pagamentos a maior e
indevidos de Pis e de Cofins;
12. o Fisco deveria observar em toda a sua extensão a desconsideração dos efeitos das operações
de cessão dos contratos de leasing, deduzindo das diferenças supostamente devidas a título de
IRPJ nos anos-base de 2011 e 2012, os valores da CSLL, do Pis e da Cofins recolhidos a maior;
13. que a legislação tributária somente autorizaria a incidência dos juros sobre o valor atualizado
do tributo ou da multa isolada, mas não autorizaria o cálculo dos juros sobre o montante da multa
de ofício.
Concluindo, a contribuinte requereu:
i) O sobrestamento do presente processo até a decisão final quanto à
legitimidade do auto de infração que deu azo ao processo administrativo no
10580.731548/2013-06, ou então, quando menos, que seja suspensa a
exigibilidade do presente crédito tributário até o julgamento final a esse
respeito;
2. Caso ao final seja julgada procedente aquela autuação, a presente
impugnação seja acolhida para que: (i) o lucro real dos anos-base 2011 e 2012
seja recalculado com base nos mesmos critérios utilizados pela fiscalização na
lavratura do auto de infração que deu origem àquele processo administrativo,
subtraindo os valores correspondentes às “despesas de arrendamento –
insuficiência de depreciação” (que foram adicionadas pelo Impugnante) e
“rendas de arrendamento mercantil” e adicionando os montantes das “despesas
de arrendamento mercantil”, conforme acima exposto, sob pena de ofensa ao
art. 146 do CTN; e (ii) os valores da CSLL, do Pis e da Cofins recolhidos a
maior sejam deduzidos das diferenças supostamente devidas a título de IRPJ
naqueles anos-base;
3. Seja afastada a cobrança dos juros de mora incidentes sobre o valor da multa
de ofício.
DO RETORNO DOS AUTOS À DRF DE ORIGEM E DA DILIGÊNCIA REALIZADA
Subindo os autos à apreciação da 1a Turma da DRJ/BEL, decidiu-se devolver
os autos à unidade de origem para que novas informações fossem adicionadas, tudo conforme
excertos abaixo reproduzidos do despacho de 29/06/2017 (fls. 1223/1231):
“Conforme é possível depreender do Termo de Verificação Fiscal que consta do
processo administrativo no 10580.731548/2013-06, a Fiscalização considerou nulos,
para fins tributários, os efeitos da operação de cessão de carteira de arrendamento
mercantil realizada entre o Bradesco Leasing S/A – Arrendamento Mercantil e o
Fl. 1929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.550 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728890/2016-63

Banco Alvorada S/A, operação esta que foi materializada por intermédio dos
contratos firmados em 19/12/2008 e 29/12/2009.
Como conseqüência imediata do entendimento adotado pela Fiscalização, todos os
efeitos decorrentes da cessão da carteira de arrendamento mercantil foram
expurgados das DIPJ referentes aos anos-calendário de 2008 e 2009, o que acarretou
o lançamento consubstanciado no processo administrativo no 10580.731548/2013-06.
Os quadros a seguir demonstram as linhas da DIPJ que foram alteradas em
decorrência da desconsideração, para fins tributários, da referida cessão:

Sendo assim, a Fiscalização, na apuração do lucro real, realizou as seguintes
alterações:
a) adicionou os valores correspondentes às “Despesas de Arrendamento
Mercantil” informadas pelo contribuinte;
b) excluiu os valores correspondentes às “Rendas de Arrendamento
Mercantil” informadas pelo contribuinte;
c) adicionou os valores correspondentes às “Rendas de Arrendamento –
Superveniência de Depreciação”.
As tabelas a seguir demonstram a apuração do lucro real efetuada pela Fiscalização:

Fl. 1930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.550 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728890/2016-63

Como se vê, no ano-calendário de 2009, o contribuinte declarou um prejuízo fiscal no
montante de R$ 591.040.383,27. A Fiscalização, no entanto, apurou um valor de R$
154.358.205,35 a título de lucro real, razão pela qual efetuou o lançamento que
consta do processo no 10580.731548/2013-06.
Em decorrência do referido lançamento, o contribuinte passou a não possuir prejuízo
fiscal para utilizar em futuras compensações.
Porém, nas DIPJ dos anos-calendário de 2011 e de 2012, o contribuinte utilizou os
valores que contam da tabela abaixo a título de “Compensação de Prejuízos Fiscais”,
compensações estas que foram consideradas indevidas, acarretando o lançamento
que consta do presente processo.

Ocorre que, também nos anos-calendário de 2011 e 2012, o contribuinte declarou
valores relacionados às operações de arrendamento mercantil, conforme tabelas
abaixo:

Analisando-se os valores informados pelo contribuinte, percebe-se que, em 2008 e
2009, ele efetuou exclusões referentes a “Rendas de Arrendamento - Superveniência
de Depreciação”, e que, em 2011 e 2012, ele efetuou adições referentes à “Despesa
de Arrendamento – Insuficiência de Depreciação”.
Fl. 1931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.550 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728890/2016-63

Desta forma, a desconsideração das operações de arrendamento mercantil acarretam
uma situação mais onerosa ao contribuinte nos anos de 2008 e de 2009, mas também
podem acarretar uma situação menos onerosa nos anos de 2011 e 2012.
Apesar disso, a Fiscalização, em relação aos anos de 2011 e de 2012, apenas efetuou
a glosa dos valores informados a título de “Compensação de Prejuízos Fiscais”. Não
houve, portanto, qualquer menção às operações de arrendamento mercantil.
Entendo, pois, ser necessária a realização de diligência para que se verifiquem os
valores decorrentes das operações de arrendamento mercantil informados nas DIPJ
dos anos-calendário de 2011 e de 2012.
Providências
Destarte, proponho a realização de diligência, na forma dos artigos 18 e 29 do
Decreto no 70.235/1972 e do artigo 10 da Portaria MF no 341/2011, para as seguintes
providências:
a) Dar ciência deste despacho ao contribuinte;
b) Realizar auditoria com as seguintes finalidades:
b.1) Verificar se os valores declarados pelo contribuinte nas DIPJ de
2011 e de 2012, a título de “Despesas de Arrendamento Mercantil”,
“Rendas de Arrendamento Mercantil”, “Despesa de Arrendamento –
Insuficiência de Depreciação” e de “Rendas de Arrendamento -
Superveniência de Depreciação”, decorrem, exclusivamente, das
operações de cessão de carteira de arrendamento mercantil ocorridas em
19/12/2008 e 29/12/2009;
b.2) Caso existam outras operações de arrendamento mercantil
ocorridas após 29/12/2009, apurar a parcela dos valores declarados
pelo contribuinte nas DIPJ de 2011 e de 2012, a título de “Despesas de
Arrendamento Mercantil”, “Rendas de Arrendamento Mercantil”,
“Despesa de Arrendamento – Insuficiência de Depreciação” e de
“Rendas de Arrendamento - Superveniência de Depreciação”, que seja
decorrente das operações de cessão de carteira de arrendamento
mercantil ocorridas em 19/12/2008 e 29/12/2009;
c) Apresentar quaisquer outras informações e anexar outros documentos que sejam
considerados úteis ou necessários ao prosseguimento do julgamento do presente
processo;
d) Consolidar, em relatório circunstanciado, as informações prestadas em
atendimento à presente diligência, prestando os esclarecimentos solicitados,
detalhando as providências adotadas, bem como seus resultados, e indicando a
eventual apresentação de novos elementos;
e) Conceder ao impugnante o prazo de 30 (trinta) dias para manifestar-se sobre o
resultado da diligência;
Fl. 1932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.550 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728890/2016-63

f) Com o relatório acima referido, e, se for o caso, com a manifestação do sujeito
passivo, encaminhar o presente processo a esta DRJ para prosseguimento do
julgamento administrativo”.
DA DILIGÊNCIA REALIZADA PELA DRF
Em atendimento à demanda da DRJ/BEL, a Divisão de Fiscalização - Serviço
de Fiscalização de Maiores Contribuintes - SEFIM/5aRF – Salvador/BA, com a lavra do mesmo
auditor que realizou o procedimento fiscal e os lançamentos aqui discutidos, elaborou a seguinte
informação presente no “Relatório de Diligência” (fls. 1841/1846):
“14. A fim de atender ao solicitado pela DRJ, analisamos as informações
prestadas pelo contribuinte, conforme descrito nos itens 4 a 6. Para isso,
verificamos se as contas contábeis que registraram as operações de cessão da
carteira de arrendamento receberam lançamentos nos anos-calendário posteriores.
15. A análise mostrou que não foram registradas novas operações de
arrendamento. Ou seja, os lançamentos a título de Rendas/Despesas de
Arrendamento, bem como Insuficiência/Superveniência de Depreciação, decorrem
exclusivamente das operações de cessão de carteira de arrendamento mercantil
ocorridas em 19/12/2008 e 29/12/2009.
16. No trabalho fiscal autuado sob o PAF no 10580.731548/2013-06, a autoridade
fiscal anulou os efeitos da operação de cessão da carteira de arrendamento, após
a qual foram apurados os seguintes valores de IRPJ:

17. Na apuração do IRPJ, O contribuinte havia efetuado os seguintes lançamentos,
vinculados às operações de arrendamento:

18. Os lançamentos do Lalur foram efetuados originalmente pelo contribuinte e
anulados pela fiscalização. A insuficiência tinha sido adicionada e a
superveniência excluída.
Fl. 1933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.550 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728890/2016-63

19. Já os lançamentos em contas de resultado foram incluídos na apuração do
lucro real pela fiscalização. As receitas foram excluídas e as despesas
adicionadas.
20. Dessa forma, temos, por exemplo, que no ano-calendário 2008 o ajuste
efetuado pela fiscalização foi a anulação da exclusão de R$ 172.932.257,55, a
adição de R$ 189.259.192,30 e a exclusão de R$ 201.968.412,64, que resultou no
ajuste total de R$ 160.223.037,21 (item 16).
21. Para atendimento ao item c da Decisão DRJ, esclarecemos que, na diligência
solicitada pelo CARF, efetuamos a anulação dos efeitos da cessão dos contratos de
arrendamento nos períodos posteriores a 2009, seguindo a metodologia adotada
no trabalho anterior, cujos ajustes decorrentes desta operação tiveram o seguinte
impacto na apuração do IRPJ:

22. O prejuízo fiscal tratado nesta Diligência é o que está retratado na tabela do
item anterior. Com a anulação das operações de arrendamento, o prejuízo fiscal
deixou de existir e, consequentemente, foi efetuado a glosa nos lançamentos de
ajuste.
23. Assim, considerando as tabelas dos itens 16, 17 e 21, temos que, no período de
2008 a 2012, a anulação dos efeitos das operações decorrentes das cessões dos
contratos de arrendamento teve o seguinte resultado na apuração do IRPJ:

24. Cumprido o solicitado pela DRJ/BEL, cientificamos o contribuinte do
resultado dessa Diligência, sendo-lhe concedido um prazo de 30 (trinta) dias para,
querendo, manifestar-se a respeito das conclusões expressas nesse trabalho
fiscal”.
Cientificada do resultado da diligência, a contribuinte manifestou-se através da
petição (fls. 1852/1856), assentando:
Fl. 1934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.550 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728890/2016-63

“Verifica-se claramente nesse quadro que, anulando-se por
completo os efeitos da cessão dos contratos de leasing e mesmo que
se mantenha a glosa da compensação de prejuízo fiscal realizada
nos anos-base 2011 e 2012, objeto deste processo administrativo
fiscal, não há saldo de imposto a pagar.
Pelo contrário. Refazendo-se a apuração dos resultados dos
períodos-base autuados, valendo-se dos mesmos critérios utilizados
na lavratura do auto de infração que deu origem ao processo
administrativo n° 10580.731548/2013-06, o que deveria ter sido
feito não só por uma questão de coerência e consistência, mas
também por força do art. 146 do CTN, a conclusão a que se chega é
que o Requerente pagou IRPJ em valor muito superior àquele que
seria devido, caso tais critérios fossem válidos, o que se admite
apenas para fins de argumentação.
Mais do que isso, no item 23 de seu Relatório a fiscalização
elaborou quadro demonstrativo, indicando o efeito da anulação dos
efeitos da cessão dos contratos de leasing nos resultados dos
períodos de apuração de 2008 a 2012, e chegou à conclusão de que
ua anulação dos efeitos das operações decorrentes das cessões dos
contratos de arrendamento teve o seguinte resultado na apuração do
IRPJ" (fls. 1845 e 1846):
[...]
Em suma, a fiscalização verificou que se forem anulados os efeitos
das cessões dos contratos de leasing, o Requerente recolheu nos
anos-base 2011 e 2012 valores muitos superiores aos devidos,
suficientes inclusive para absorver os montantes exigidos pela
fiscalização, relativos aos anos-base 2008 e 2009, que são exigidos
nos autos daquele processo administrativo n° 10580.731548/2013-
06.
[...]
CONCLUSÕES
Pelo exposto, forçoso concluir que o auto de infração que deu
origem ao presente processo administrativo não pode ser mantido,
sendo manifestamente indevida a exigência do IRPJ, relativo aos
anos-base 2011 e 2012, visto que no caso concreto restou
demonstrado e comprovado não ter ocorrido falta de
reconhecimento desse imposto nos referidos períodos de apuração”.
DA DECISÃO RECORRIDA
Com a conclusão da diligência, os autos voltaram à apreciação da 1a Turma da
DRJ/BEL que, depois de afastar o pedido de sobrestamento do julgamento, prolatou decisão
assim fundamentada (fls. 1860/1870):
Fl. 1935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.550 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728890/2016-63

“A recorrente solicita a revisão do lançamento atual (anos-calendário 2011 e 2012),
com fundamento na manutenção dos critérios adotados no lançamento efetuado sobre
os períodos de 2008 e 2009.
A respeito do assunto, tem-se que o Ato Administrativo produz efeitos perante o
administrado enquanto não revisto definitivamente na esfera administrativa ou
judiciária.
No caso concreto, o lançamento efetuado sobre os anos-calendário 2008 e 2009
anulou os efeitos das operações cessão da carteira de arrendamento mercantil,
ocorridas em 19/12/2008 e 29/12/2009 (processo no 10580.731548/2013-06). Trata-se
de Despesas/Rendas de Arrendamento, bem como Superveniência de Depreciação,
registrados pelo contribuinte na apuração do IRPJ. Ver Quadro 1.

O contribuinte apresentou recurso ao Ato Administrativo, que ainda pende de solução
definitiva no Egrégio Conselho de Administrativo de Recursos Fiscais.
Na apuração do IRPJ, anos-calendário 2011 e 2012, o contribuinte efetuou outros
lançamentos de mesma natureza, que todavia não foram levados em consideração
pela autoridade lançadora. Ver Quadro 2.
Fl. 1936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.550 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728890/2016-63

Em sede de diligência, a unidade de origem confirmou que os registros dos anos-
calendário 2011 e 2012 (Despesas/Rendas de Arrendamento e Insuficiência de
Depreciação) também tiveram origem nas operações de cessão de carteiras de
arrendamento, ocorridas em 19/12/2008 e 29/12/2009.
A autoridade fazendária já firmou entendimento no sentido que as operações de
cessão de crédito, ocorridas em 19/12/2008 e 29/12/2009, não teriam efeito efeitos
tributários perante o contribuinte. Assim, esse posicionamento, enquanto não revisto,
propaga-se sobre os períodos subsequentes. Logo, assiste razão ao contribuinte em
exigir a manutenção, nos anos de 2011 e 2012, dos critérios de lançamento efetuado
nos anos de 2008 e 2009, devendo-se, portanto, desconsiderar os efeitos das
operações arrendamento mercantil no presente lançamento.
A bem da verdade, o CARF, por meio da Resolução no 1401000.444 – 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, de 14 de fevereiro de 2017, exarada nos autos do processo no
10580.731548/201306, considerou irregular os lançamentos de receitas/despesas de
arrendamento mercantil efetuados pelo sujeito passivo, que teriam por escopo a
postergação do imposto devido, e determinou a apuração do IRPJ nos anos de 2011 e
2012, considerando, por óbvio, a cessação dos efeitos do arrendamento mercantil.
Como resultado, a unidade de origem verificou que, anulados os efeitos das
operações de cessão da carteira de arrendamento mercantil, ocorridos em 19/12/2008
e 29/12/2009, o sujeito passivo, nos anos-calendário 2011 e 2012, apurou um IRPJ a
maior no valor de R$ 92.594.362,39 e R$ 142.272.309,61, respectivamente.
O que torna o lançamento insubsistente.
Deixa-se de apreciar os demais argumentos por haverem perdido seu objeto.
4 Da conclusão
Fl. 1937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.550 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728890/2016-63

Ante tudo exposto, voto no sentido de julgar a IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE,
cancelando os créditos tributários do processo”.
Decisão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
O Princípio da Eficiência, norteador do processo administrativo, prevê
maior ênfase à legitimidade, economicidade e razoabilidade, em
benefício da eficiência. Razão pela qual, não se revela acertado
sobrestar a apreciação da impugnação até a decisão definitiva do
processo correlato.
ARREDAMENTO MERCANTIL. ANULAÇÃO DOS EFEITOS.
A anulação dos efeitos tributários da operação de arrendamento
mercantil deve refletir em todos os períodos sujeitos à influência daquela
operação.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Cientificada da decisão, a contribuinte não mais se manifestou.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 1938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.550 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728890/2016-63

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
O Recurso de Ofício atende aos requisitos regimentais e foi interposto pela
presidência da 1a Turma da DRJ/BEL por haver exoneração de crédito tributário em montante
superior a R$ 2.500.000,00, conforme definido pela Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de
2017, pelo que o recebo e dele conheço.
Como visto, trata-se de lançamentos de compensação indevida de prejuízo
operacional com resultado da atividade geral, entendendo a Autoridade Fiscal não deter a
contribuinte estoque de prejuízos acumulados após procedimento anterior realizado junto à
mesma e que culminou com lançamentos de ofício controlados no Processo no
10580.731548/2013-06.
Conforme dizer fiscal (TVF – fls. 14/15), “em 2013, houve um procedimento fiscal
(PAF no 10580-731.548/2013-06) que analisou a escrituração e o resultado do contribuinte nos anos-
calendário 2008 e 2009. O trabalho fiscal constatou irregularidades na escrituração de receitas e
despesas com arrendamento mercantil, sendo refeita a apuração de ofício do lucro líquido e lucro real
daqueles anos-calendário, de acordo com o demonstrativo abaixo (...). Dessa forma, o resultado fiscal do
contribuinte no ano-calendário 2009 foi alterado, deixando de ter um prejuízo fiscal de R$
591.040.383,27, e passando a ter um lucro real de R$ 154.358.205,35. Ao término daquele procedimento
fiscal, o contribuinte foi intimado a retificar o LALUR, a fim de contemplar as alterações no resultado
fiscal decorrentes da fiscalização que havia sido realizada e das infrações constatadas. Porém, conforme
escrituração do LALUR entregue durante esse procedimento fiscal, essa intimação não foi atendida,
tendo o contribuinte aproveitado o saldo de prejuízo fiscal original, sem considerar a alteração feita de
ofício (...). O contribuinte, ao calcular o lucro real dos anos-calendário 2011 e 2012, efetuou a
compensação de prejuízos fiscais no limite de 30% do lucro ajustado. Ocorre que, conforme exposto no
tópico 4, não existia saldo de prejuízo fiscal a compensar. Dessa forma, houve a compensação indevida
de prejuízo fiscal, o que reduziu irregularmente o lucro real nos anos-calendário 2011 e 2012”.
Na sua peça impugnatória sustentou a recorrente, inicialmente, o
sobrestamento deste feito em razão da sua direta vinculação com o resultado a ser proferido no
PA no 10580-731.548/2013-06 (textualmente, “no processo citado (...), teriam sido considerados
nulos para fins tributários os efeitos da operação de cessão de carteira de arrendamento mercantil
realizada com o Bradesco Leasing S.A, ou seja, teriam sido desconsideradas as despesas de
arrendamento mercantil e de superveniência de depreciação bem como as receitas de arrendamento
mercantil”), e, no mérito, apontou que “independentemente do resultado do julgamento do processo
administrativo no 10580.731548/2013-06, não poderia a Fiscalização formalizar novo auto de infração
considerando apenas a alteração feita de ofício no saldo dos prejuízos fiscais, sem observar os critérios
jurídicos adotados naquele auto de infração, sob pena de violação do art. 146 do CTN” e que, “visando
manter coerente e consistente, a Fiscalização deveria ter observado o critério utilizado na determinação
do lucro real dos anos-base 2008 e 2009 também no que diz respeito aos anos-base de 2011 e 2012,
realizando os seguintes ajustes nos resultados tributáveis destes períodos: (i) subtração dos valores das
“despesas de arrendamento – insuficiência de depreciação” e “rendas de arrendamento mercantil”; (ii)
adição dos montantes das “despesas de arrendamento mercantil”.
Fl. 1939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.550 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728890/2016-63

Sequencialmente aduziu: “caso os efeitos da “desconsideração” da cessão da
carteira de leasing tivessem sido aplicados de forma consistente e coerente, seria apurado lucro real em
2011 e 2012 em montantes bem inferiores do que aqueles informados pela Impugnante nas respectivas
DIPJ”, isto porque, “a Fiscalização não teria levado em conta o fato de que, casos sejam
desconsiderados para efeitos fiscais a cessão das carteiras de contratos de leasing, as conseqüências não
de restringiriam ao IRPJ, alcançando também a CSLL, que teria sido recolhida a maior nos montantes
de R$ 7.214.327,82 em 2011 e R$ 2.968.878,26 em 2012”.
Para concluir que, “pelos mesmos motivos expostos no item anterior, teriam
ocorrido pagamentos a maior e indevidos de Pis e de Cofins” e “o Fisco deveria observar em toda a sua
extensão a desconsideração dos efeitos das operações de cessão dos contratos de leasing, deduzindo das
diferenças supostamente devidas a título de IRPJ nos anos-base de 2011 e 2012, os valores da CSLL, do
Pis e da Cofins recolhidos a maior”.
Apreciando os autos, a DRJ/BEL entendeu pela necessidade de converter o
julgamento em diligência para que fossem trazidas novas informações e, após seu retorno,
prolatou decisão no sentido de dar provimento à impugnação e cancelar os lançamentos,
procedimento que levou ao recurso de ofício manejado..
Conforme decisão de 1o Piso:
“A autoridade fazendária já firmou entendimento no sentido que as operações de
cessão de crédito, ocorridas em 19/12/2008 e 29/12/2009, não teriam efeito efeitos
tributários perante o contribuinte. Assim, esse posicionamento, enquanto não revisto,
propaga-se sobre os períodos subsequentes. Logo, assiste razão ao contribuinte em
exigir a manutenção, nos anos de 2011 e 2012, dos critérios de lançamento efetuado
nos anos de 2008 e 2009, devendo-se, portanto, desconsiderar os efeitos das
operações arrendamento mercantil no presente lançamento.
A bem da verdade, o CARF, por meio da Resolução no 1401000.444 – 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, de 14 de fevereiro de 2017, exarada nos autos do processo no
10580.731548/201306, considerou irregular os lançamentos de receitas/despesas de
arrendamento mercantil efetuados pelo sujeito passivo, que teriam por escopo a
postergação do imposto devido, e determinou a apuração do IRPJ nos anos de 2011 e
2012, considerando, por óbvio, a cessação dos efeitos do arrendamento mercantil.
Como resultado, a unidade de origem verificou que, anulados os efeitos das
operações de cessão da carteira de arrendamento mercantil, ocorridos em 19/12/2008
e 29/12/2009, o sujeito passivo, nos anos-calendário 2011 e 2012, apurou um IRPJ a
maior no valor de R$ 92.594.362,39 e R$ 142.272.309,61, respectivamente.
O que torna o lançamento insubsistente”.
Pois bem, em um primeiro momento, entendi não ser cabível neste
procedimento realizar “ajustes” (adições e exclusões) no Lucro Real apurado pela recorrente nos
anos-calendário de 2011 e 2012, como propugnado pela defesa da contribuinte, acatado pela
Autoridade Fiscal que realizou a diligência e chancelado pela decisão recorrida.
Explico.
Na linha de pensamento comum às três partes citadas, os “ajustes” (soma
algébrica de adições e exclusões adiante enumeradas) poderiam ser feitos ex tempore e extra
Fl. 1940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.550 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728890/2016-63

scriptor porque teriam como fundamentos os mesmos fatos contábeis originados em 2008 e 2009
e que irradiaram seus reflexos para os anos subsequentes, 2010, 2011 e 2012.
No dizer da defesa, corroborado pelo Fisco e DRJ, como houve um
procedimento fiscal junto à contribuinte relativamente aos anos-calendário de 2008 e 2009
(Processo no 10580.731548/2013-06) no qual foram feitos tais ajustes e que redundaram em
alteração no resultado da fiscalizada de “prejuízo” para “lucro”, nada mais justo que tais adições
e exclusões igualmente se fizessem presente no procedimento fiscal que redundou nos
lançamentos aqui tratados (PA no 10580.728890/2016-63), mesmo que com a diminuição do
valor tributável inicialmente apurado.
Veja-se novamente a posição externada pela decisão de 1o Piso, com destaques
acrescidos:
Logo, assiste razão ao contribuinte em exigir a manutenção, nos anos de 2011 e
2012, dos critérios de lançamento efetuado nos anos de 2008 e 2009, devendo-se,
portanto, desconsiderar os efeitos das operações arrendamento mercantil no
presente lançamento.
A bem da verdade, o CARF, por meio da Resolução no 1401000.444 – 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, de 14 de fevereiro de 2017, exarada nos autos do processo no
10580.731548/201306, considerou irregular os lançamentos de receitas/despesas de
arrendamento mercantil efetuados pelo sujeito passivo, que teriam por escopo a
postergação do imposto devido, e determinou a apuração do IRPJ nos anos de 2011 e
2012, considerando, por óbvio, a cessação dos efeitos do arrendamento mercantil.
Como resultado, a unidade de origem verificou que, anulados os efeitos das
operações de cessão da carteira de arrendamento mercantil, ocorridos em
19/12/2008 e 29/12/2009, o sujeito passivo, nos anos-calendário 2011 e 2012,
apurou um IRPJ a maior no valor de R$ 92.594.362,39 e R$ 142.272.309,61,
respectivamente.
O que torna o lançamento insubsistente”.
De minha parte, porém, como já disse antes, entendia pela inaplicabilidade de
imputar a este procedimento fiscal, já finalizado, com crédito tributário constituído, e em fase de
julgamento, valores relativos a “ajustes”, para mais ou para menos, que viessem a alterar
completamente os resultados apurados, em verdadeira inovação atemporal.
Em outro dizer, a ação fiscal que culminou com os lançamentos presentes neste
processo (10580.728890/2061-63) teve como escopo aferir a regularidade da compensação
utilizada pela recorrente para reduzir seu Lucro Real nos anos-calendário de 2011 e 2012 e,
sendo o caso, proceder aos lançamentos de ofício sobre os montantes indevidamente utilizados.
Ou seja, não tratou em momento algum de verificar exclusões ou adições
ao Lucro Real.
Nessa linha, trazer para ESTE procedimento (PA no 10580.728890/2016-63) a
mesma conclusão da auditoria realizada no PA no 10580.731548/2013-06, afetando
drasticamente os resultados apurados, não me parecia o caminho correto. Seria, no fundo,
realizar uma nova auditoria que originalmente não fora programada.
Fl. 1941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-004.550 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728890/2016-63

Porém, alguns fatos e documentos encartados neste e no outro PA de interesse
da recorrente, levaram-me a repensar a posição inicialmente adotada.
O primeiro deles, o fato, inconteste de que o mesmo AFRFB que realizou a
ação fiscal encartada nestes autos realizou igualmente a diligência determinada pela DRJ e
concluiu pelo refazimento do resultado, diga-se, por aplicar os “ajustes” havidos em 2008 e 2009
ao procedimento de 2011 e 2012.
Certo que nem este Conselheiro e nem os demais componentes da banca de
julgadores está vinculado ao pensar do servidor que presidiu a diligência, porém não deixa de ser
emblemático que o autor da ação fiscal tenha assumido, na manifestação posterior, a
possibilidade de se aplicar os ajustes reclamados. Nesse sentido, como foi ele o auditor que
realizou os lançamentos originais, sua posição de entender cabíveis os ajustes não pode ser
desprezada.
Mais ainda, este mesmo AFRFB, ainda que não tenha realizado os lançamentos
encartados no PA no 10580.731548/2013-06, foi quem atendeu à demanda da 1a Turma da 4a
Câmara da 1a Sejul (1401) que, mediante Resolução no 1401-000.444, de 14/02/2017, converteu
o julgamento do mencionado processo em diligência visando melhor elucidação dos fatos,
eventos e aspectos nele constantes, tendo concluído (Relatório de Diligência de 12/02/2019 – fls.
1666/1673 daquele PA) que “frente a dados informados pela Contribuinte, e utilizando-se da
sistemática de apuração do imposto efetuada pela Fiscalização, apurou os valores de imposto que
entendeu postergados, segundo os quatro métodos determinados na Resolução do CARF, demonstrados
em anexo único ao Relatório”.
Realce-se, pela absoluta pertinência, que NESTA diligência (repita-se,
referente ao PA no 10580.731548/2013-06, a conclusão do presidente do procedimento (o mesmo
que efetivou os lançamentos discutidos NESTES AUTOS – PA no 10580.728890/2061-63) já
sinalizou para a alteração que poderia ocorrer nos autos de infração de 2011 e 2012.
Veja-se:
“12. A fim de comprovar a postergação do imposto, analisamos as informações
prestadas pelo contribuinte, conforme descrito nos itens 4 a 6. Para isso,
verificamos se as contas contábeis que registraram as operações de cessão da
carteira de arrendamento receberam lançamentos nos anos-calendário
posteriores. Constatamos que não foram registradas novas operações de
arrendamento.
13. Depois, analisamos os lançamentos posteriores nas contas de resultado e os
reflexos na apuração da base de cálculo do IRPJ. O quadro abaixo demonstra
os lançamentos entre 2008 e 2012:

Fl. 1942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-004.550 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728890/2016-63

14. Os lançamentos do Lalur foram efetuados originalmente pelo contribuinte e
anulados pela fiscalização. A insuficiência tinha sido adicionada e a
superveniência excluída.
15. Já os lançamentos em contas de resultado foram incluídos na apuração do
lucro real pela fiscalização. As receitas foram excluídas e as despesas
adicionadas.
16. Dessa forma, temos, por exemplo, que no ano-calendário 2008 o ajuste
efetuado pela fiscalização foi a anulação da exclusão de R$ 172.932.257,55, a
adição de R$ 189.259.192,30 e a exclusão de R$ 201.968.412,64, que resultou
no ajuste total de R$ 160.223.037,21 (item 9).
17. Efetuada a anulação dos efeitos da cessão dos contratos de arrendamento
nos períodos posteriores a 2009, conforme metodologia adotada no trabalho
anterior, os ajustes decorrentes desta operação tiveram o seguinte impacto na
apuração do IRPJ:

18. Em decorrência dos lançamentos de arrendamento mercantil, o contribuinte
apresentou prejuízo fiscal no ano-calendário 2009, que foi utilizado para
compensação entre 2010 e 2012. Com a anulação das operações de
arrendamento, o prejuízo fiscal deixou de existir e, consequentemente, foi
efetuado a glosa nos lançamentos de ajuste.
19. Assim, considerando as tabelas dos itens 9, 13 e 17, temos que, no período
de 2008 a 2012, a anulação dos efeitos das operações decorrentes das cessões
dos contratos de arrendamento teve o seguinte resultado na apuração do IRPJ:

20. Nos anos-calendário de 2008 a 2010, a anulação das operações resultou
em um aumento do IRPJ no valor de R$ 165.125.508,08. Já nos anos de 2011 e
2012, o IRPJ reduziu em R$ 234.866.672,00, resultando numa redução total de
R$ 69.741.163,92 entre 2008 e 2012.
Fl. 1943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-004.550 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728890/2016-63

21. Assim, ao considerarmos a anulação dos efeitos das operações de cessão
dos contratos de arrendamento no período compreendido entre 2008 e 2012,
temos que o contribuinte apurou IRPJ em valor superior ao que seria devido
após a aludida anulação”.
Compare-se agora com a mesma conclusão externada no Relatório de
Diligência referente ESTE Processo (fls. 1841/1846):
“18. Os lançamentos do Lalur foram efetuados originalmente pelo contribuinte
e anulados pela fiscalização. A insuficiência tinha sido adicionada e a
superveniência excluída.
19. Já os lançamentos em contas de resultado foram incluídos na apuração do
lucro real pela fiscalização. As receitas foram excluídas e as despesas
adicionadas.
20. Dessa forma, temos, por exemplo, que no ano-calendário 2008 o ajuste
efetuado pela fiscalização foi a anulação da exclusão de R$ 172.932.257,55, a
adição de R$ 189.259.192,30 e a exclusão de R$ 201.968.412,64, que resultou
no ajuste total de R$ 160.223.037,21 (item 16).
21. Para atendimento ao item c da Decisão DRJ, esclarecemos que, na
diligência solicitada pelo CARF, efetuamos a anulação dos efeitos da cessão
dos contratos de arrendamento nos períodos posteriores a 2009, seguindo a
metodologia adotada no trabalho anterior, cujos ajustes decorrentes desta
operação tiveram o seguinte impacto na apuração do IRPJ:

22. O prejuízo fiscal tratado nesta Diligência é o que está retratado na tabela
do item anterior. Com a anulação das operações de arrendamento, o prejuízo
fiscal deixou de existir e, consequentemente, foi efetuado a glosa nos
lançamentos de ajuste.
23. Assim, considerando as tabelas dos itens 16, 17 e 21, temos que, no período
de 2008 a 2012, a anulação dos efeitos das operações decorrentes das cessões
dos contratos de arrendamento teve o seguinte resultado na apuração do
IRPJ”:
Fl. 1944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-004.550 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728890/2016-63

Veja-se a absoluta coerência de raciocínio, identidade de rubricas analisadas,
simetria de valores e consistência conclusiva, sempre lembrando que foram lavradas pelo mesmo
servidor que realizou os procedimentos, por isso ganham substância e robustez e não devem
menosprezados.
Em suma, o entendimento do autor do feito perfila com o da Turma Julgadora
de 1o Piso.
Outro ponto a destacar é o da segurança jurídica, ou seja, princípio que norteia
todo o ordenamento jurídico, inclusive considerado como o “condutor da administração pública”,
inserto dentro do artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/1999, que regula do Processo Administrativo:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade, ampla
defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Dizendo mais explicitamente, a segurança é, em última análise, a irradiação da
paz jurídica, da confiabilidade e da previsibilidade dos cidadãos (e pessoas jurídicas) de que as
condutas por eles praticadas serão garantidas, desde que, obviamente, previstas como condutas
lícitas pelo sistema jurídico.
Como escreveu Rafael Ramires Araújo Valim (“O princípio da segurança
jurídica no direito administrativo brasileiro” – SP – Malheiros – 2010 – pg. 28):
“O princípio da segurança jurídica ou da estabilidade das relações
jurídicas impede a desconstituição injustificada de atos ou situações
jurídicas, mesmo que tenha ocorrido alguma inconformidade com o texto
legal durante sua constituição. Muitas vezes o desfazimento do ato ou da
situação jurídica por ele criada pode ser mais prejudicial do que sua
manutenção, especialmente quanto a repercussões na ordem social. Por
isso, não há razão para invalidar ato que tenha atingido sua finalidade,
sem causar dano algum, seja ao interesse público, seja os direitos de
terceiros”.
Assim, a importância da segurança jurídica visa a proteção das expectativas do
administrado, ou seja, o gestor público deve valer-se de práticas passadas e dos precedentes da
administração pública, que possibilitaram e criaram expectativas nos cidadãos, buscando
alternativas para que as decisões emanadas nos atos e nos processos sobre seu poder sejam
tomadas consistentemente, possibilitando segurança e boa fé.
Fl. 1945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-004.550 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728890/2016-63

A respeito, na doutrina:
“O Estado é instrumento da sociedade e sua existência só tem sentido se
estiver a serviço de todos e de cada um. Por isso, justifica-se a confiança
que legitimamente os membros da sociedade nele depositam, não se
admitindo que os agentes públicos possam desempenhar suas funções
traindo essa confiança”. (Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Mutações
do direito público. Rio de Janeiro: Renovar, 2006 – pg. 285).

“O princípio se justifica pelo fato de ser comum, na esfera
administrativa, haver mudança de interpretação de determinadas normas
legais, com a consequente mudança de orientação, em caráter
normativo, afetando situações já reconhecidas e consolidadas na
vigência de orientação anterior. Essa possibilidade de mudança de
orientação é inevitável, porém gera insegurança jurídica, pois os
interessados nunca sabem quando a sua situação será possível de
contestação pela própria administração pública”. (Maria Sylvia Zanella
Di Pietro,.Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2001 =pg. 85)
Dentro deste contexto, mister que o Estado promova a segurança jurídica,
mínimo que dele se exige e que deve oferecer aos seus liderados.
Então, trazendo ao caso concreto, se a ação fiscal desenvolvida em 2008 e
2009 levou a que a pessoa jurídica autuada sofresse alteração no Lucro Real que apurou (base
imponível do IRPJ) com a alocação dos “ajustes” procedida pelo Fisco, com o consequente
aumento do valor devido a título deste tributo, via auto de infração, nada mais “justo”, diga-se,
correto, imparcial, moral, adequado, razoável e lógico, sob o ângulo jurídico, que nos anos de
2011 e 2012, tratando-se dos mesmos elementos fáticos e de direito, proceda-se aos iguais
“ajustes”, AINDA QUE NESTE CASO, haja DIMINUIÇÃO da base de cálculo e do imposto
apurado.
É a aplicação plena e efetiva da “segurança jurídica”, posto ser irracional que o
que serve para o momento “1”, quando favorável ao Poder Público não se aplique ao momento
“2”, quando a balança pende para o contribuinte em desfavor do Estado.
Em outro dizer, se em 2008 e 2009 a contribuinte apurou “x” e os lançamentos
de ofício elevaram o valor para “x+1” por força dos “ajustes”, evidentemente nos anos 2011 e
2012, tendo sido apurado o valor “y” e se aplicando os “ajustes” destes períodos o montante a ser
considerado deve ser “y-1”.
Não pode haver raciocínio diverso, sob pena de o Estado se locupletar do que
não lhe pertence, com ilícito enriquecimento, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
Fl. 1946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-004.550 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728890/2016-63

Continuando, outro ponto que me fez melhor refletir sobre o caso em discussão
diz respeito ao basilar princípio da “busca da verdade material”2, inerente e congruente com os
ditames do processo administrativo-fiscal
Nesse eito, a pergunta óbvia que se deve fazer é a seguinte: qual o valor
efetivamente devido pela contribuinte em 2011 e 2012 após os “ajustes”? A resposta foi dada
pela Autoridade Fiscal que presidiu a diligência e consta do Relatório por ela elaborado (fls.
1841/1846).
Finalmente, imperioso destacar que os lançamentos relativos a 2008 e 2009,
constantes do Processo no 10580.731548/2013-06 foram mantidos após julgamento levado a
efeito em 15/10/2019 pela 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, decisão assim
ementada (Ac. 1401-003.807):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2008, 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DISCORDÂNCIAS QUANTO À
APURAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos
legais, é incabível cogitar a nulidade do auto de infração. A ocorrência
de eventual equívoco, que não houve nos autos, no cálculo da matéria
tributável não implica nulidade do auto de infração, mas exoneração
parcial do lançamento se fosse o caso.
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO.
FALTA
DE
PROPÓSITO
NEGOCIAL. OPONIBILIDADE. FISCO.
Para que um planejamento tributário seja oponível ao Fisco, não basta
que o contribuinte, no exercício do direito de auto-organização, pratique
atos ou negócios jurídicos antes dos fatos geradores. Além disso, é
necessário que haja um propósito negocial, de modo que o exercício do
direito seja regular.
MULTA QUALIFICADA. CRITÉRIOS.
A aplicação de multa qualificada de 150% do imposto lançado se
justifica apenas nos casos em que restar evidenciada a prática de
conduta dolosa tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.

2 Sobre o tema, Demetrius Nichele Macei, em sua obra “A Verdade Material no Direito Tributário” –
Malheiros Editores – 2013 – pg. 53 – afirma: “a matéria tributária em si, independentemente do âmbito
em que a lide entre contribuinte e Fisco seja travada, (...) já é suficiente para que o princípio adotado
seja o da busca pela verdade material em todos os casos”.
Igualmente Celso Antonio Bandeira de Mello, recorrendo às lições de Hector Jorge Escola: “no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte ou
pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (in Curso de Direito
Administrativo – 29a Ed. SP – Malheiros – 2012 – pg. 512).
Linha em consonância com a jurisprudência da Corte Administrativa Tributária federal: “A não apreciação
de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão final
administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade
material, que norteia o contencioso administrativo tributário. No processo administrativo predomina o
princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação” (Ac. 103-18789 – 3a Câmara do 1o
Conselho de Contribuintes).

Fl. 1947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-004.550 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728890/2016-63

JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União,
decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é regular a incidência dos juros de mora
calculados pela taxa Selic, a partir de seu vencimento.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ADMINISTRADORES
EXCESSO DE PODERES OU VIOLAÇÃO DE LEI, CONTRATO
SOCIAL OU ESTATUTO. DIVERGÊNCIA DOUTRINÁRIA E
JURISPRUDENCIAL.
A responsabilidade do administrador pelas obrigações tributárias da
pessoa jurídica existe quando fique comprovada a atuação com excesso
de poderes ou a infração de lei, contrato social ou estatuto, não se
enquadrando em tais situações os atos praticados verificados nos autos.
E o seguinte dispositivo de Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício. Por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade. No mérito: (i) por voto de qualidade, negar
provimento ao recurso quanto à oponibilidade da operação ao Fisco e o
aproveitamento de IRPJ e CSLL recolhidos em razão da operação de cessão da
carteira de arrendamento mercantil, vencidos os conselheiros Daniel Ribeiro
Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Thiago
Dayan da Luz Barros e (ii) por unanimidade de votos negar provimento quanto
à alegação de postergação. A Conselheira Letícia Domingues Costa Braga
apresenta Declaração de Voto.
Com essa decisão os lançamentos de ofício relativos ao Processo no
10580.731548/2013-06 foram mantidos e os “ajustes” realizados no Lucro Real convalidados e
chancelados, de forma que, por reflexo, seus efeitos inevitavelmente se irradiaram para os anos
subsequentes, posto que têm a mesma origem fática e temporal.
Em outro dizer, validados em 2008 e 2009 em desfavor da contribuinte, igual
trilha devem seguir em 2011 e 2012, agora a favor da recorrente.
Nesse cenário, o valor apurado pela recorrente foi maior que o ajustado pelo
Fisco, descabendo a mantença dos lançamentos, por indevidos, como acertadamente decidiu a
Turma a quo:

Pelo exposto e o que mais consta dos autos, encaminho meu voto para NEGAR
PROVIMENTO ao recurso de ofício, mantendo integralmente a decisão recorrida.
Fl. 1948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-004.550 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728890/2016-63

Deixo de apreciar os demais argumentos por perda de objeto.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Relator

Fl. 1949
DF CARF MF
Documento nato-digital